Tribunal: TJDFT
Processo: 0708546-12.2025.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0708546-12.2025.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARCOS EICKHOFF CORTOPASSI EMBARGADO: GOL LINHAS AEREAS S.A DESPACHO Nada a prover quanto à petição em id. 79464997, considerando que já proferida decisão de suspensão, em id. 79158381. Brasília/DF, 12 de dezembro de 2025. Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Relatora